Tribunal: TJDFT
Processo: 0705588-73.2022.8.07.0011
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANOBRA INDEVIDA REALIZADA. CULPA CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DIREITO À REPARAÇÃO DOS DANOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial e o condenou a pagar ao autor o valor de R$9.339,90 (nove mil, trezentos e trinta e nove reais e noventa centavos), mais os acréscimos legais.
2. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
4. O réu/recorrente alega que a insuficiência de provas para amparar o decreto condenatório. Sustenta que, ao realizar a mudança de faixa de trânsito, observou as cautelas exigidas e invoca o excesso de velocidade do veículo do autor, aduzindo que os orçamentos exibidos são desproporcionais à extensão do dano.
5. Em contrarrazões, o autor/recorrido requer a manutenção da sentença.
6. No caso, os depoimentos pessoais do autor e do réu (ID 57021857 e 57021858) evidenciam que o réu executou manobra de deslocamento lateral de seu veículo, ocasião em que interceptou a trajetória da motocicleta do autor, porquanto não observou as condições e o tráfego da via pública para a mudança de faixa e, infringindo o art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal no 9.503/97), deu causa ao acidente de trânsito.
7. Ademais, o réu/recorrente não produziu qualquer elemento probatório para demonstrar que o autor/recorrido conduzia o seu veículo em velocidade incompatível com o local e/ou que o suposto excesso de velocidade teria sido a causa determinante do acidente (artigo 373, II, do CPC).
8. No tocante ao valor da indenização por dano material, de igual forma, o réu/recorrente não apresentou contraprova satisfatória para desconstituir os orçamentos apresentados pelo autor/recorrido, importando ressaltar que os valores indicados estão em conformidade com as avarias produzidas no veículo, decorrentes do acidente de trânsito causado pelo réu/recorrente.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46, da Lei no 9.099/95).
10. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.